Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. CREDOR INERTE. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O juiz deve privilegiar os princípios da cooperação, razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional. No entanto, cabe ao credor providenciar o mínimo essencial à satisfação do seu crédito.
Nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.